Tribunal: TJSP
Processo: 0035445-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame (1) Agravo interno interposto contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a inadmissão dos recursos especiais e extraordinário, alegando que a omissão e a obscuridade não foram supridas. II. Questão em Discussão (1) A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame (1) Agravo interno interposto contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a inadmissão dos recursos especiais e extraordinário, alegando que a omissão e a obscuridade não foram supridas. II. Questão em Discussão (1) A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno apresenta argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão que rejeitou os embargos de declaração. III. Razões de Decidir (1) O agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida, que considerou os embargos de declaração como de caráter infringente. IV. Dispositivo e Tese (1) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação é para sanar vício. Legislação Citada: STF, AI no 495.880 AgRg-EDcl, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a T., j. 28.03.06, DJU 28.04.06.